Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS DE TRANSPORTAR E TER EM DEPÓSITO. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. PROGRESSÃO DE REGIME NO JUÍZO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa, comprovando a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
2. O tipo previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, é misto alternativo, de sorte que “vender” e “ter em depósito” substância entorpecente, dentro de um mesmo contexto, não configura pluralidade de crimes, respondendo o agente por um só delito.
3. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando não devidamente fundamentada.
4. A diminuição na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes.
6. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o réu integra organização criminosa.
7. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
8. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
9. Recursos conhecidos. Negou-se provimento do recurso do segundo apelante. Deu-se parcial provimento ao recurso dos demais.